Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025554-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GARCIA JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.336.851/0001-72 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), VAGNER ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 378.181.981-72 (APELANTE), ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA - CPF: 531.632.731-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1025554-30.2020.8.11.0003

APELANTES: GARCIA JUNIOR & CIA LTDA – ME E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVOS
–
IMPROCEDÊNCIA – PESSOA JURÍDICA –
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL/INDUSTRIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
–
ALEGAÇÃO DE INCERTEZA, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA DÍVIDA DESDE O INICIO DO CONTRATO
– DESCABIMENTO – CONTRATOS E DEMONTRATIVO DE CONTA VINCULADA – COMPROVAÇÃO DOS INDÍCES UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DO DÉBITO E DOS ABATIMENTOS DA DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO

COMPROVAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3o E 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário e aditivos firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de conta vinculada - apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelos devedores/embargantes, bem como todos os valores abatidos/adimplidos por estes, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou procedentes os embargos à execução.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se aos embargantes o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GARCIA JUNIOR & CIA LTDA – ME, ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA, VAGNER ALVES GARCIA JUNIOR,
contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO DO BRASIL SA,
condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, alegam os recorrentes a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entenderem que o apelado não apresentou os comprovantes de movimentação financeira da empresa desde o início do pacto contratual; sustentam que há excesso de execução, mas que em razão da ausência dos extratos – movimentação financeira – não foi possível apresentar a planilha com o valor devido.

No mais, discorrem sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à inversão do ônus da prova e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a procedência da lide.

Contrarrazões no ID no 166960679 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1005292-59.2020.8.11.0003
em face da empresa
GARCIA JUNIOR & CIA LTDA
e dos avalistas

VAGNER ALVES GARCIA JÚNIOR e ROSILENE DE SOUZA SANTOS GARCIA
, visando o recebimento da importância de R$ 170.989,00, oriunda da Cédula de Crédito Bancário no. 492.101.718
(ID no 30685352 – autos da execução), firmada entre as partes em 26/09/2016, a qual, posteriormente foi objeto de aditamentos em 26/12/2017 e 02/03/2018.

Em sede de embargos, a
parte embargante aduziu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso; seu direito à inversão do ônus da prova; sustentou a iliquidez e a incerteza do título face a ausência de
movimentação financeira (extratos) da empresa desde o início do pacto contratual (26/09/2016); a
ausência de demonstrativo válido da origem do débito. Pugnou pela procedência dos embargos.

Após a impugnação pelo embargado ID. no

166958999, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor

Salienta-se que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, tendo em vista a recorrente tratar de pessoa jurídica, que utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira não como destinatária final, vez que os referidos contratos visavam fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013)

Logo, não há falar que a empresa beneficiária do contrato se enquadra no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Da suposta iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título

Não procede a alegação dos recorrentes de que o título em discussão não é certo, líquido e exigível, posto que o embargado/apelado não acostou ao feito executivo os comprovantes de movimentação financeira da empresa desde o início do pacto contratual, qual seja, 26/09/2016.

Isto porque, extrai-se do feito executivo que as partes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário no. 492.101.718
, (ID no 30685352) em 26/09/2016, no valor de R$ 68.622,70, para pagamento em 78 (setenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 2.518,42, com o vencimento da primeira em 20/03/2017 e

última em 20/08/2023.

Posteriormente, em
26/12/2017
, firmaram
aditivo de retificação e ratificação à referida cédula
(ID no 30685353), com a finalidade de confissão de dívidas para o saldo devedor de R$85.002,21 e alterar o prazo do vencimento final para a data de 25/11/2025, bem como a forma de pagamento para 91 (noventa e uma) prestações mensais e sucessivas no valor nominal de R$ 2.545,93, vencendo-se a primeira em 25/05/2018 e a última em 25/11/2025.

Novamente, em 02/03/2018, firmaram
segundo aditivo de retificação e ratificação à referida cédula
(ID no 30685354), com a finalidade de confissão de dívidas para o saldo devedor de R$89.831,68 e alterar o vencimento final para a data de 28/01/2026, bem como a forma de pagamento para 91 (noventa e uma) prestações mensais e sucessivas no valor nominal de R$ 2.336,77, vencendo-se a primeira em

28/07/2018 e a última em 28/01/2026.

No caso, constata-se que a inadimplência dos executados/embargantes/apelantes quanto ao último aditivo/renegociação ocorreu a partir da parcela vencida em 28/09/2018 e, além dos citados contratos, consta também do feito executivo o
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
de ID no 30685356 - Pág. 1/3, o qual demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pelos devedores/embargantes, bem como todos os valores abatidos/adimplidos pelos memos, não havendo, portanto, que se falar em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Aliás, nesse sentido, também consignou o douto magistrado singular
in verbis
:

“O contrato para se tornar hábil a instruir a execução, deve representar obrigação líquida, certa e exigível, consoante o estabelecido no caput do art. 783, do Código de Processo Civil.

Para a execução forçada prevalecem as condições genéricas de todas as ações, além da apresentação, juntamente com a inicial, de título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, do CPC.

No caso em exame, a ação executiva foi instruída com o contrato originário de abertura de crédito n° 492.101.718 (Id. 81401283) e seus aditivos de n° 492.102.579 e 492.101.718 (Ids. 81401285 e 81401286), disponibilizando aos embargantes o crédito de R$ 68.622,70 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

Nas propostas pactuadas consta a indicação do valor contratado; a forma de pagamento indicando o valor e a data de vencimento das parcelas, e; os encargos aplicados, o que evidencia que os referidos títulos extrajudiciais são líquidos, certos e exigíveis.

Portanto, dispõe de título executivo hábil à propositura da presente ação [...].”
(Sic. ID no 166960666).

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à espécie descabe falar em nulidade da execução.

Do alegado excesso de execução.

Quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não
socorre aos recorrentes/embargantes, porquanto conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de Conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegaram os apelantes, tanto na petição inicial dos embargos quanto no recurso, que ocorreu excesso de execução pela ausência de abatimento dos
“[...] valores já adimplidos
[...]”
(Sic. ID no 166960667)
, mas não indicaram/especificaram de forma pormenorizada quais são estes valores e tampouco apresentaram o demonstrativo do valor que entendem correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo os apelantes cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em reforma da decisão que julgou improcedente os embargos, até porque estes poderiam ter sido rejeitados liminarmente.

Ademais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em necessidade de o apelada apresentar os supostos extratos que deram origem ao débito em discussão para posterior realização de perícia e apresentação da memória de cálculo (dos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15 ) pelos embargantes/apelantes, posto que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que se os Embargos à Execução forem opostos com o escopo de discutir o excesso da dívida cobrada, compete à parte devedora apresentar a memória discriminada do cálculo dos encargos, consoante norma cogente do artigo 917, §§ 3.o e 4.o, do CPC – correspondentes ao §5o do art.739-A do CPC/73 – sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, ao deduzir, em sede de embargos à execução, pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, vigente à época. Precedentes. 1.1. No caso em tela, o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído, o que implicou a rejeição liminar aos embargos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no REsp 1514889/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC/73, art. 739-A, § 5o). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1002952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRESENÇA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Existência de omissão no acórdão embargado que não altera a conclusão do julgamento. 2. Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. ”

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC. ”

(TJMT – RAC. No 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATUAIS - NÃO DEMONSTRADA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alegado EXCESSO de EXECUÇÃO, compete à parte apresentar o DEMONSTRATIVO atualizado do cálculo, à luz do que dispõe o artigo 917, § 3o, do CPC. [...].”

(TJMT – No 0013895-05.2012.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)

E mais, não é de se olvidar se afigura frágil qualquer alegação de necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido, posto que, conforme já mencionado acima, versa a espécie
sobre revisional lastreada na
Cédula de Crédito Bancário no 492101718, firmada em 26/09/2016
, consoante ID no
30685352
– dos autos de execução, que, após ter sido renegociada por duas vezes pelos embargantes/apelantes, sendo
a
primeira
em 26/12/2017 e a
segunda
em 02/03/2018 com vencimento da primeira parcela em 28/07/2018
, restou inadimplida na terceira parcela, vencida em
28/09/2017.

Ou seja, não se faz necessária a realização de perícia contábil ou apresentação de extratos de movimentação financeira para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que, além dos índices utilizados constar todos do citado contrato, no “Demonstrativo de Conta Vinculada de ID no 30685356, constou o abatimento/amortização das duas parcelas pagas e, portanto, por simples cálculos aritméticos os embargantes poderiam ter apresentado o valor que entende devido quando ao débito em discussão.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelos embargantes/apelantes, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS. À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial que os valores podem ser obtidos por meio de cálculo aritmético.

Não logrando o apelante impugnar especificamente o desacerto da sentença que manteve a capitalização de juros contratada, bem como afastou a abusividade da taxa de abertura de crédito ao passo que sequer incidente na avença, deve ser mantida em sua integralidade. ”

(TJMT – RAC No 1001094-25.2021.8.11.0041, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar,nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.”

(TJMT – RAC No 0018301-35.2013.8.11.0041, REL. DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$5.000,00, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023